Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0700840-89.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. À Secretaria para retificar a autuação, uma vez que se trata de agravo de instrumento. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 226353468 dos autos originários n. 0017196-86.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para penhora do saldo de FGTS. A agravante sustenta a necessidade de utilização do sistema CNIB, a fim de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido, em prol do princípio da efetividade da execução. Argumenta que “a pesquisa de bens no referido sistema se mostra essencial tendo em vista que CNIB reúne informações sobre ordens de indisponibilidade de bens decretadas pelo Judiciário ou por autoridades administrativas, que atingem o patrimônio imobiliário de pessoas físicas e jurídicas”. Sobre a expedição de ofício à CEF, defende a possibilidade de penhora do saldo de FGTS, tendo em vista a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial. Salienta que o executado pessoa física foi citado e sequer se manifestou nos autos. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator